Tribunal: STF
Processo: HC 245298
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Barbosa da Silva impetrou habeas corpus em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do HC 857.403/PE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em apreço, observo que a impetração foi protocolizada no dia 26/09/2023, tendo sido distribuída no dia subsequente. Em 02/10/2023, foi indeferida a liminar, solicitando-se informações ao Tribunal de origem. Em 24/10/2023, deu-se vista ao Ministério Público Federal para parecer. O habeas corpus encontra-se concluso para decisão.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 857.403/PE no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente